Tribunal: STF
Processo: Rcl 70281
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sérgio Luiz de Souza Satto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.469.761/PR, que, ao não conhecer do agravo interno interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 1.119 da repercussão geral.



    Sustenta que "a presente reclamação visa garantir a observância de acórdão proferido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgamento de repercussão geral (ARE 843.989 – Tema nº 1.199), compreendendo, nos termos do § 4º do art. 988, do Código de Processo Civil, a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "o posicionamento exarado pelos Ministros da CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com todo o respeito, é equivocado, em razão do julgamento do ARE 843.989, que fixou quatro teses de repercussão geral a respeito das mudanças da Lei de Improbidade Administrativa (Tema nº 1.199)" (eDoc 1, p. 9).



    Afirma que "na ação civil pública por ato de improbidade administrativa (autos nº 0016287-49.2008.8.16.0030) houve violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, tendo em vista a indevida decretação de revelia e equivocada intempestividade do recurso de apelação interposto pelo ora RECLAMANTE, razão pela qual houve interposição de diversos recursos, que impediram o trânsito em julgado do processo" (eDoc 1, p. 10).



    Salienta que "de forma totalmente indevida, houve a decretação da intempestividade do recurso de apelação pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, razão pela qual há nítida violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal" (eDoc 1, p. 12).



    Assevera que "a avaliação presente no acórdão reclamado diverge, respeitosamente, da orientação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Tema nº 1.199. Assim, é necessária a intervenção desta CORTE SUPREMA para assegurar a correta aplicação do precedente vinculante em questão" (eDoc 1, p. 22).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "a procedência da presente Reclamação Constitucional, a fim de cassar o acórdão reclamado e julgar, desde já, improcedente a ação de improbidade administrativa nº 0016287-49.2008.8.16.0030, proposta em desfavor do RECLAMANTE, preservando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e garantindo a autoridade da decisão proferida no Tema 1.199" (eDoc 1, p. 23).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que, aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme consta do andamento processual.



    No julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. Eis a tese fixada: 



    "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada consignou que a Lei nº 14.230/2021 não poderia retroagir para ser aplicada ao caso em análise, na qual a sentença condenatória já teria transitado em julgado, conforme se observa do seguinte trecho (eDoc 36, p. 4-5):



    "Anote-se uma vez mais, consoante já esclarecido na decisão agravada, que no caso dos autos, o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente foi declarado intempestivo por acórdão proferido pela Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça, conclusão inalterada pelo julgamento dos embargos de divergência subsequentes, que foram liminarmente rejeitados.



    Desse modo, afigura-se evidente a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória de fls. 83-93.



    (...)



    Logo, considerando que a formação da coisa julgada na presente demanda ocorreu antes mesmo da publicação da Lei n. 14.230/2021, não há meios nem sequer para se cogitar de sua aplicação retroativa, consoante definido pela Corte Suprema no julgamento do Tema n. 1.199 do STF."



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso, uma vez que o julgado reclamado se mostra alinhado com o Tema de repercussão geral invocado. 



    Diante dessa circunstância, para se alterar o entendimento fundamentado na decisão reclamada, seria necessária a alteração das premissas, especialmente a fim de afastar o que apurado pela autoridade reclamada.



    Daí que, no cotejo da decisão reclamada com o aresto paradigma, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento." (RE 1.484.966-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 11.06.2024)



    Desse modo, não verifico hipótese de cabimento de reclamação no presente caso. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicada a análise da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente